Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Não se conhece do Agravo Interno que não contém impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que não conheceu do recurso de Apelação por falta de dialeticidade das razões recursais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser conhecido e provido o Agravo Interno para viabilizar o conhecimento da Apelação sem a impugnação específica da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. O Agravo Interno não contém sequer um fundamento específico que infirme a conclusão de não conhecimento da apelação por falta de dialeticidade e da desconexão entre o tema julgado e o tema recorrido.
4. A parte se limitou a declinar as razões que deveriam ter sido apresentadas no recurso de Apelação que não foi conhecido e em face do qual não cabe emenda.
5. O Agravo Interno não é a via substitutiva para a apresentação das razões recursais de Apelação não conhecida por falta de dialeticidade.
6. A interposição do recurso absolutamente desprovido de fundamento específico para impugnar a decisão de não conhecimento da Apelação, também por falta de dialeticidade, tem nítido e evidente caráter abusivo e protelatório que ampara, em caso de votação unânime, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do Agravo Interno que não contém impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. Caracterizado o caráter abusivo e protelatório do Agravo Interno com votação unânime, aplica-se a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.028.876/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.952.525/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024. TJDFT, Acórdão 1995852, 0751128-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 06/05/2025; Acórdão 1989754, 0740950-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025; Acórdão 1948291, 0713479-20.2023.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024.